Tribunal: TJPA
Processo: 0054407-41.2015.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0054407-41.2015.8.14.0138

APELANTE: MARLI PEREIRA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS E CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ARTIGO 333 E ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

1. HÁ NOS AUTOS AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO COLACIONADO AOS AUTOS. AUTORIA DELITIVA ARRIMADA NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO FLAGRANCIAL DO ORA APELANTE, REPRISADOS EM JUÍZO, NÃO HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DA DESTINAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA DOS ENTORPECENTES ENCONTRADOS EM SUA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/2006
:

1. HAVENDO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
:

1. O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A APLICAR O MÁXIMO DA REDUÇÃO DE PENA PREVISTA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, POSSUINDO PLENA DISCRICIONARIEDADE PARA APLICAR, DE FORMA FUNDAMENTADA, A REDUÇÃO NO PATAMAR QUE ENTENDA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E A PREVENÇÃO DO CRIME. PRECEDENTES.

2. NA HIPÓTESE, A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) SE MOSTROU ADEQUADA, TENDO EM VISTA A CONSIDERÁVEL NATUREZA E A QUANTIDADE DE DROGAS ENCONTRADAS EM POSSE DA APELANTE, O QUAL TINHA CONSIGO 14,800G (CATORZE GRAMAS E OITOCENTAS MILIGRAMAS), DE “MACONHA”, EMBALADAS DE FORMA CARACTERÍSTICA À

COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA, RAZÃO PELA QUAL A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE, NESTE PONTO.

4.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL
:

1. IMPOSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, EM ATENÇÃO AO ART. 44 DO CP, QUANDO A PENA CORPÓREA ULTRAPASSA O LIMITE DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Marli Pereira Oliveira
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Anapú/PA
, que julgando
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, pela prática dos
crimes de tráfico privilegiado de drogas e corrupção ativa, em concurso material de crimes
, nos termos do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 333 e artigo 69, ambos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 6354117, que no dia
29 de julho de 2015
, na residência de Marli Pereira Oliveira, ora apelante, teriam sido encontradas 02 (duas) trouxas da substância entorpecente “maconha”, bem como considerável quantia em dinheiro. Ademais, como a finalidade de evitar a sua autuação em flagrante, ofereceu aos policiais a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Segundo restou apurado, a apelante fora detida por uma guarnição policial no “Bar do Marli”, após denúncias da suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas e, no momento de sua prisão flagrancial, teria oferecido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para ser liberada pelos agentes públicos, proposta esta negada pelo policiais, que a conduziram até a Depol para os procedimentos cabíveis.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 333, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

Denúncia
recebida
em
20 de agosto de 2015
, ID 6354118.

Defesa Preliminar, ID 6354121.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6354125-6354126, ID 6354129-6354130.

Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, ID 6354128.

Alegações Finais do Ministério Público, ID 6354129-6354130.

Alegações Finais da Defesa, ID 6354131.

Sentença condenatória prolatada em 07 de maio de 2019, ID 6354133-6354134.

Recurso de apelação interposto em 24 de maio de 2019, ID 6354136.

Em suas
razões recursais
, ID 6354136-6354137, a defesa requereu a absolvição da ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, ou, concomitantemente, a sua desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para consumo próprio, nos moldes do artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, solicitou a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Por derradeiro, postulou pela possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6354138, a representante do
Parquet
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão condenatória ora atacada.

É o
relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Marli Pereira Oliveira
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Anapú/PA
, que julgando
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, pela prática dos
crimes de tráfico privilegiado de drogas e corrupção ativa, em concurso material de crimes
, nos termos do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 333 e artigo 69, ambos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 6354136-6354137, a defesa requereu a absolvição da ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, ou, concomitantemente, a sua desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para consumo próprio, nos moldes do artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, solicitou a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Por derradeiro, postulou pela possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição da ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE TRAFICÂNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Basta a realização de qualquer ação descrita nos verbos nucleares do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para configurar a prática do tráfico de drogas, sendo despicienda a comercialização
. O conjunto probatório produzido é demasiadamente robusto para alicerçar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, especialmente se consideradas as circunstâncias da apreensão e os depoimentos dos policiais, os quais bem demonstram que a droga apreendida não se destinava ao consumo pessoal, mas sim ao comércio ilícito.
(TJ/MS – EI: 00075992920148120021 MS, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 09/08/2017, 2ª Seção Criminal).
Grifei

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. 261KG DE MACONHA. (...). TRANSNACIONALIDADE. COMPROVAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
(...).
11.
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a realização de quaisquer dos verbos nucleares descritos no art. 33, caput, da Lei de Drogas
. No caso dos autos, a conduta do réu enquadra-se no tipo em comento, uma vez que transportava 261kg de maconha, não havendo falar em tentativa.
(TRF-4 – ACR: 50006712020194047017 PR, Relator: Des. Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 16/07/2019, SÉTIMA TURMA).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
. Vejamos:

A
materialidade do crime
restou comprovada, em destaque, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
acostado aos autos, o qual concluiu que a substância entorpecente encontrada na posse da ora apelante tratava-se de
14,800g (quatorze gramas e oitocentos miligramas)
, de “maconha”, positivado como sendo o psicotrópico presente na
Canabis Sativa L.
.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está consubstanciada nos depoimentos testemunhais colhidos na fase policial, e reprisados em juízo, não havendo dúvidas quanto a ocorrência do delito nos moldes delineados na denúncia.

O relato policial prestado perante a autoridade judicial, é uníssono em afirmar que os agentes públicos foram informados que o local “Bar da Marli” era um ponto de venda de drogas e, ao se deslocar em diligências, constataram, na posse da ora apelante, o entorpecente indicado na peça acusatória, não havendo dúvidas que, de fato, o ponto era utilizado para a mercancia ilícita de narcóticos.

Restou esclarecido, ainda, que no momento da abordagem, a fim de se evadir da detenção flagrancial, a ora apelante teria oferecido aos Policiais Militares a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a qual foi declinada e, assim, foi realizada sua condução à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
trazer consigo
”.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais reveste-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência dos ora apelantes se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que a ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que a apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrada tendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Induvidosa, igualmente, a prática do
crime de corrupção ativa
, nos moldes do
artigo 333, do Código Penal
, devendo permanecer inalterado o pronunciamento judicial lançado aos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/2006
:

Consta das razões recursais que não teria sido evidenciada na instrução criminal a conduta delitiva do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico ilícito de entorpecente), mas sim a do
artigo 28 do mesmo diploma legal
(porte de drogas para consumo próprio), tendo em vista que os entorpecentes se destinariam ao uso próprio.

Todavia,
não merece acolhimento
a presente pretensão recursal.

Como dissertado no capítulo anterior, a prova dos autos evidencia que a ora apelante incorreu no delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
, visto que fora flagrada na posse de
14,800g (quatorze gramas e oitocentos miligramas)
de tóxico conhecido como “
maconha
”, sendo prescindível a flagrância de comercialização de entorpecente para a configuração do crime.

É de se ressaltar que a quantidade de droga encontrada, devidamente embalada e manufaturada ao modo típico do repasse ao consumo a varejo, evidenciando sua finalidade mercantil. Importa, assim, que para a configuração do delito em espécie não é necessário a ocorrência da venda efetiva da droga, bastando que o agente aja com dolo necessário ao realizar qualquer dos núcleos constantes do referido dispositivo legal. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DISPENSÁVEL O ATO DA VENDA PARA CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS.

O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização
. (...).
(TJ/RS – HC Nº 70066602467, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 24/09/2015).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...). CONFIGURADA A POSSE DA DROGA PARA MERCANCIA. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO ATO DE COMERCIALIZAÇÃO.
(...). 2.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se faz necessária a comprovação do ato de comercialização da droga, confira-se: “A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização
.” (STF, HC nº 69.806/GO, Re. Min. Celso de Mello, DJU 04.06.2013). (...).
(TJ/CE – APL: 00513380420138060167 CE, Relator: MARIA EDNA MARTINS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2016).
Grifei

Portanto, em atenção ao arcabouço probatório disponível nos autos, e consoante fundamentação constante da sentença ora objurgada, compreendo que não há elementos suficientes para a acolher a pretendida desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio.

Assim, resta
inviável
o acolhimento da tese em testilha.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
:

Irresignada, a defesa do ora requerente guerreia pela aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, em seu patamar máximo, qual seja, o de
2/3 (dois terços)
.

Adianto, desde logo, que a presente tese revisional
não merece prosperar
, conforme razões aludidas abaixo.

Assinalo que me filio ao entendimento sedimentado na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, segundo o qual:

“(...)
O magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena liberdade para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto
”. (STF - HC nº 99.440/SP. Relator: Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, Data de Julgamento: 03/05/2011, Data de Publicação: 16/05/2011).
Grifei

Logo, ao compulsar os autos, verifico que o juízo singular reconheceu e valorou motivadamente na sentença condenatória a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
no patamar de
1/3 (um terço)
, considerando as circunstâncias do caso concreto e a periculosidade da conduta perpetrada pela ora apelante, sob a seguinte fundamentação:

“
(...). A defesa ventilou a aplicação da minorante prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), que tem como função teleológica, amparar, com a redução da pena, o traficante de primeira viagem. Para fazer jus à diminuição, deverão estar presentes quatro requisitos cumulativos: a) agente primário; b) bons antecedentes; c) não dedicação a atividades criminosas; d) não integração de organização criminosa. Também é aqui necessária uma análise cindida.
Folheando os autos observo que a denunciada é tecnicamente primária e possui bons antecedentes
.
Não há notícia nos autos de que a acusada faz parte de organização criminosa ou dedica-se a atividades criminosas
.
Assim, faz jus ao benefício compilado no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006
. Também deve-se escolher nesse momento o patamar a ser aplicado dentro da variação prevista no citado dispositivo legal. Para tanto, utiliza-se os elementos contidos no artigo 42 da Lei 11.343/2006, notadamente a natureza e a quantidade da droga, consoante orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores: “A diretriz imposta pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a saber, preponderância da natureza e quantidade da droga, também deve ser observada na aplicação da causa de diminuição de pena de que trata o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006”. Com este norte,
levando em conta que a substância entorpecente guardada pela denunciada possui pequeno grau de nocividade e dependência
, e, por outro lado,
verifica-se que foi apreendida pequena quantidade de entorpecente
,
utilizarei como critério de diminuição o patamar de 1/3
. (...).
”. (ID 6354133).
Grifei

Por força da liberdade de que dispõe o julgador para estipular o grau de redução de pena no âmbito do tráfico privilegiado segundo as balizas contidas no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, a fração de redução tanto pode ser fixada no patamar legal mínimo quanto no máximo, o que dependerá das particularidades do caso concreto.

Desse modo, não vislumbro injustiça na decisão recorrida, uma vez que o magistrado singular aplicou corretamente o direito ao caso concreto, fundamentando o seu posicionamento nos elementos probatórios disponíveis no caderno processual em julgamento. Nesta esteira, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO MÍNIMA. ESCOLHA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Como delineado na decisão impugnada, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a redução da pena na fração mínima prevista em lei, a evidenciar a ausência de constrangimento ilegal na espécie
. 2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, a permitir a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão recorrida. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgInt no AREsp nº 1328871 SP 2018/0174031-8, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/09/2018, T6-SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018).
Grifei

Curial destacar que a ora apelante fora presa em flagrante delito tendo em depósito, relevante quantidade de tóxico, tratando-se de
14,800g (quatorze gramas e oitocentos miligramas)
, conforme positivado através do
Laudo Toxicológico Definitivo
, carreado ao processo.

Desta forma, a considerável
quantidade
e
natureza de entorpecentes
encontrados em poder da ora apelante autorizam a fixação da causa especial de diminuição de pena do
§4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
no patamar de
1/3 (um terço)
. Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DEFENSIVOS - TRÁFICO DE DROGAS - PELITOS COMUNS (...) - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REJEITADO - (...).

2.
Embora haja previsão expressa acerca do patamar de diminuição de pena para a hipótese do tráfico privilegiado (1/6 a 2/3), o legislador foi omisso quanto ao critério a ser utilizado para estabelecer o quantum dessa diminuição. No caso em exame, é preciso ressaltar que, diante das circunstâncias fáticas, o envolvimento de terceiros, de fato, potencializou a gravidade da conduta, de forma a admitir, numa análise final, a imposição de uma sanção penal de maior reprovabilidade, que atenda às finalidades preventiva e retributiva, pelo que fica mantido o patamar aplicado na sentença
. (...).
(TJ/MS – APR: 00381943220188120001 MS, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2019).
Grifei

Por tais razões depreendidas alhures,
não acolho o pleito
defensivo de fixação da causa especial de diminuição de pena em seu patamar máximo, mantendo o patamar aplicado pelo juízo sentenciante no pronunciamento condenatório sob revisão.

4.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL
:

Pontuou a defesa pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do
artigo 44 do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos está disposta no
artigo 44 do Código Penal
, o qual dispõe:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente;

§1º. (VETADO).

§2º. Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§4º. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§5º. Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Na hipótese vertente, observa-se que a pena privativa de liberdade imposta ao ora apelante permaneceu no patamar de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, sendo
inviável
proceder à substituição requerida, com fulcro no que prevê o
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
.

Desta forma,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de Apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória proferida em desfavor de
Marli Pereira Oliveira
, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022